Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-41.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800253-41.2022.8.14.0026

APELANTE: MARLONNY SANTOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, INCISO I DO CP/40 C/C ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INCABÍVEL. PROVA NOS AUTOS DO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCABÍVEL. CONDUTAS DISTINTAS E AUTÔNOMAS. PLEITO DE DECOTE DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, constam nos autos provas do concurso de agentes entre o acusado e seu comparsa, na prática do roubo, haja vista que os dois se alternaram no emprego da arma de fogo e que foi ele quem fugiu com a motocicleta roubada, não havendo que se falar em ausência de culpabilidade, pois de modo algum houve coação moral irresistível, dada a anuência do acusado à prática delitiva. O princípio da consunção, para implicar a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, implica a identidade de contexto fático entre o uso da arma e a prática do roubo majorado, com exaurimento da potencialidade lesiva do primeiro, não sendo esta a hipótese dos autos, uma vez que o acusado foi preso dois dias depois do delito de roubo, ainda na posse da arma, juntamente com sua munição.

2. Não há que se falar em decote das majorantes do concurso de agentes, tampouco do emprego de arma de fogo, quando restou patente nos autos que o acusado anuiu ao dolo do comparsa, exercendo grave ameaça contra as vítimas e subtraindo destas a motocicleta.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

30ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, iniciada em 16 de outubro de 2023 e finalizada em 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARLONNY SANTOS BRITO
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Jacundá/PA, em 09.09.2022 (Num. 11966181), nos autos da Ação Penal nº 0800253-41.2022.8.14.0026 (sistema PJE), na qual foi condenado pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, previstos no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal c/c art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, respectivamente, à pena total de

08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 108 (cento e cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 11966200), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo sua reforma para absolver o acusado diante da suposta ausência de culpabilidade, pois teria agido mediante coação moral irresistível do comparsa. Requer ainda a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, por meio da aplicação do princípio da consunção, pois seria mero crime meio para o crime fim, de roubo majorado. Quanto à dosimetria, requer ainda o decote das majorantes do concurso de agentes e de emprego de arma de fogo, pois foi forçado à prática do crime e ainda não foi quem fez uso do revólver consigo apreendido.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11966208, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas no que diz respeito ao pleito de absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, pois entende cabível a aplicação do princípio da consunção, consoante parecer de Num. 13018426.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito Recursal

II.1 – Do pleito absolutório pela excludente da culpabilidade da coação moral irresistível e quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, pelo princípio da consunção e ofensa ao princípio do
ne bis in idem.

A defesa requer, inicialmente, a reforma da sentença, com consequente absolvição do acusado ante a suposta ausência de culpabilidade em sua conduta, pois teria sido coagido por Luciano a praticar o crime de roubo, logo, não poderia responder criminalmente se não seria possível exigir-lhe conduta diversa. Quanto ao tema, dispõe o art. 22 do CP/40:

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, o casal de vítimas Ronaldo Soares Sousa e Juliana Meira Rocha trafegavam por via pública em sua motocicleta Honda Bros 160, cor preta, na Vicinal Moram Madeira, sentido C4, em Jacundá/PA, quando foram abordados pelo acusado e seu comparsa, que estavam numa motocicleta Honda CG Titan, os quais anunciaram o assalto mediante arma de fogo, mandando-os descer de seu veículo.

Ato contínuo, os acusados se evadiram do local. Passados alguns dias, em 21.03.2022, a polícia militar foi informada que um dos assaltantes estaria vindo de Placas para a cidade de Jacundá/PA, numa caminhonete F-250, cor prata. Em diligência, a guarnição teria abordado o motorista, que foi encontrado com uma bolsa de roupas, uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, marca Taurus. Após ser inquirido, o acusado confessou o crime e indicou a localização da motocicleta.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provadas a materialidade e autoria delitivas por meio do termo de apresentação e apreensão de 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca modelo taurus, 05 (cinco) munições intactas calibre .38 e 01 (um) veículo motocicleta marca Honda, modelo NXR 160 Bros ESDD, cor preta, ano 2015/2015, placa QDH 2D-34, registrada em nome de Angelita Soares de Sousa - Num. 11966090 - Pág. 4; auto de entrega da motocicleta roubada à vítima - Num. 11966109 - Pág. 8, das provas testemunhais colhidas em juízo (Num. 11966164 a Num. 11966170), dos depoimentos das vítimas (Num. 11966171 a Num. 11966172) e ainda pela confissão do acusado (Num. 11966166).

No que diz respeito à suposta coação moral irresistível, tem-se que ambas as vítimas foram uníssonas e contundentes em afirmar que tanto Luciano (o comparsa do acusado), quanto este, utilizaram a arma de fogo para ameaça-las, esvaziando por completo a alegação de coação, pois uma vez que tenha estado na posse da arma, o acusado poderia ter feito cessar qualquer imposição de Luciano. Em sentido contrário, o conjunto probatório dos autos deixa evidente o liame subjetivo mantido entre os dois agentes, a partir do momento em que ambos exerceram a grave ameaça contra as duas vítimas e ainda que ambos subtraíram o veículo, tendo este ficado na posse do ora apelante.

Uma vez provado nos autos o concurso de agentes, por meio de um juízo de certeza quanto ao liame subjetivo mantido entre os autores do crime, caberia à defesa, minimamente, produzir dúvida razoável quanto à hipótese, o que não ocorreu
in casu,
pois as duas testemunhas de defesa ouvidas em juízo (Num. 11966173 a Num. 11966169) limitaram-se a atestar a boa conduta social do acusado, nada colaborando quanto à elucidação do fato penal. Nesse sentido, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL/INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Estabelece o art. 156 do CPP que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Se a defesa não se desincumbiu de provar a tese da coação moral irresistível, não há como absolver a ré do crime de roubo majorado sob esse fundamento. (TJ-MG - APR: 10702160418092001 Uberlândia, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/10/2022)

TRÁFICO DE DROGAS – Penitenciária. Coação moral irresistível. Sequer esboçada nos autos a coação, para que possa ser analisada ainda que como prova indiciária. Incumbência do acusado tal demonstração, art. 156, CPP. Não aplicação do redutor do § 4º., da L. 11/ 343/06 em razão do volume de droga. Compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão. Não aplicada. Preponderância diante da multirreincidencia. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15001588820208260548 SP 1500158-88.2020.8.26.0548, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 21/05/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/05/2021)

Em relação ao pleito de absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, por meio do princípio da consunção (pois a arma de fogo teria sido usada como meio para o crime fim, de roubo majorado), entendo que também não assiste razão à defesa, senão vejamos.

Como se depreende da narrativa da peça acusatória (Num. 11966115), devidamente confirmada em juízo (como já exposto), o acusado foi preso em flagrante delito pelo porte de um revólver calibre .38, marca Taurus, no dia 21.03.2022 (Num. 11966090 - Pág. 1/2), dois dias após o roubo, consumado em 19.03.2022. Significa dizer, a prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 não se exauriu na prática do roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP/40. Pelo contrário, mesmo após dois dias do cometimento do primeiro crime, o acusado ainda se manteve na posse do revólver, continuando a exercer grave risco à coletividade. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXPLOSÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO. CONVICÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NO SENTIDO DE TRATAR-SE DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ASSOCIAÇÃO PREVIAMENTE ORGANIZADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES. LISTA DE ARMAS PORTADAS PELOS COMPARSAS, OS QUAIS PLANEJARIAM PRATICAR DIVERSOS CRIMES. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. RESPEITO À CONVICÇÃO DO JUÍZO DE CONHECIMENTO, CONDUTOR DA INSTRUÇÃO.
1. Embora possível a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de roubo majorado em razão do mesmo fato, tal procedimento deve ocorrer de acordo com o caso concreto. 2. Caso em que o Juízo de primeiro grau enumera uma lista de armas de fogo de uso restrito apreendidas com o paciente e corréus e refere sobre a impossibilidade de aplicação do princípio da consunção, uma vez que teria ficado demonstrado nos autos da ação de conhecimento que a posse dos artefatos seria anterior à prática do crime de roubo à agência bancária, até porque os acusados teriam se organizado não só para este, mas para a prática de diversos crimes patrimoniais.
O Tribunal de origem, por sua vez, concebeu a convicção de que se trataria, de fato, de associação criminosa que atuaria de forma ampla, de modo que os artefatos seriam nada menos que instrumento de consecução das ações planejadas pelos comparsas. 3. Hipótese na qual deve ser respeitada a convicção das instâncias ordinárias sobre a questão, em especial o Juízo de conhecimento, mais próximo das partes, dos fatos e condutor da instrução que deu ensejo à condenação dos réus, de modo que, para alcançar conclusão inversa, seria necessário reexame de provas, inviável na via estreita do writ. Precedente. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 650159 SP 2021/0067281-6, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTONOMIA DOS DELITOS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA N. 443 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
3. Se o crime de disparo de arma de fogo é autônomo em relação ao crime de roubo, tendo sido os disparos efetuados após a consumação do delito contra o patrimônio, inviável se faz a aplicação do princípio da consunção
. 4. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443 do STJ). 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, na terceira fase da dosimetria, reduzir a fração de aumento de pena em relação ao delito de roubo circunstanciado e alterar o quantum da pena. (AgRg no HC n. 677.040/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (CONSUMADO E TENTADO). PORTE DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO. TESES JÁ ANALISADAS NA APELAÇÃO. INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE UM CRIME DE LATROCÍNIO. CRIME COMPLEXO. MAIS DE UMA VÍTIMA ATINGIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS DE PORTE DE ARMA E LATROCÍNIO. CONTEXTOS DIVERSOS. PORTE DE ARMA DEVIDAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA, NO VERBO ADQUIRIR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. 2. Prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que, nos delitos de latrocínio - crime complexo, cujos bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -, ainda que o réu objetive apenas uma subtração, se mais de uma vítima for atingida pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, configurado a prática de mais de um delito, impossibilitando o reconhecimento de crime único.
3. Reconhecida pelas instâncias de origem a prática dos crimes de porte de arma de fogo, na modalidade adquirir - devidamente descrita na denúncia e prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/03, e de latrocínio, em contextos diversos, impossível o reconhecimento do princípio da consunção.
4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 567.824/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020.)

Em outras palavras, o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 não exauriu sua potencialidade lesiva na prática do crime de roubo majorado contra as vítimas destes autos, no dia 19.03.2022, restando ainda configurado o risco à coletividade necessário à condenação autônoma pelo tipo penal do estatuto do desarmamento, pois delito autônomo (já que ausente o nexo de dependência entre os crimes), nas palavras da jurisprudência acima referida.

Sendo assim, entendo correta a condenação do acusado pela prática dos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, previstos, respectivamente, no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP/40 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição por coação moral irresistível, tampouco em crime único mediante a aplicação do princípio da consunção.

II.3 - Do pedido de decote da majorante do concurso de agentes e decote da majorante pela arma de fogo

A defesa requer, ainda, subsidiariamente, o decote das duas majorantes do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP/40, pelo concurso de agentes e pelo emprego da arma de fogo, da dosimetria penal, pois entende que não teria ficado provado nos autos o liame subjetivo entre o acusado e Luciano, assim como o uso da arma de fogo pelo acusado, haja vista que somente Luciano teria exercido a ameaça contra as vítimas, embora o apelante tivesse subtraído a motocicleta.

Entendo que a questão não demanda maiores digressões. Isso porque, como já explanado alhures, o conjunto probatório dos autos, notadamente por meio do depoimento das vítimas Juliana Meira Rocha (Num. 11966171) e Ronaldo Soares de Souza (Num. 11966172) foram claros em narrar que embora Luciano tenha iniciado a conduta na posse da arma de fogo, passou esta a Marlonny, após descer da moto, tendo os dois agentes alternando-se na posse do revólver calibre .38.

Ainda que assim não fosse, é importante lembrar que se tratando de concurso de agentes, todos os co-autores do delito responderão pelo mesmo crime, no limite de suas culpabilidades, consoante art. 29 do CP/40. Logo, mesmo que não restasse comprovado nos autos que o acusado empunhou a arma de fogo, o liame subjetivo mantido entre ele o Luciano justificaria sua condenação pela modalidade majorada do crime, haja vista a positivação da teoria monista pelo Direito Penal pátrio.

A comprovação da existência do liame subjetivo entre Luciano e o acusado já foi largamente analisada no item anterior, devendo este, portanto, responder pelo crime roubado com a incidência das majorantes, ora impugnadas, restando acertada a íntegra da sentença condenatória, assim como a dosimetria realizada pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/10/2023